Tribunal: STF
Processo: RE 1568559
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, ementado nos seguintes termos:  



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TEMA 1177/STF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. TEMA 733/STF. EFICÁCIA TEMPORAL DA COISA JULGADA. NECESSIDADE DE SE AFERIR A DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA/ACÓRDÃO. DESPROVIMENTO DO RECURSO PARA RECONHECER A EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL” (eDOC 3 – ID: 122deaef, p. 2)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 24, §§ 1º, 2º e 3º; 40, § 18; 146, II e III; 149, § 1º; 150, I, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, narra-se que, desde 1 de janeiro de 2022, passou a vigorar a Lei estadual nº 9.537, que define a alíquota e a base de cálculo da contribuição previdenciária dos Militares e seus pensionistas



    Aduz-se que, independentemente de a parte autora ter feito jus a isenção de contribuição previdenciária sobre parte de seus proventos ou pensões durante certo período, e já vir contribuindo com outra alíquota, o fato é que inexiste qualquer imunidade contra novas alterações constitucionais e legislativas, que venham a alterar a base de cálculo e alíquota da contribuição previdenciária (eDOC 9 – ID: 4b59a7a5, p. 17).



    Alega-se que não existe direito adquirido a regime jurídico, não havendo que se falar em qualquer direito à imunidade tributária ou à alíquota e base de cálculo específica de contribuição previdenciária sobre proventos e pensões (eDOC 9 – ID: 4b59a7a5, p. 14). 



    Argumenta-se que não há em nosso ordenamento jurídico qualquer norma jurídica válida que lhe garanta, ad aeternum, de modo absoluto, a tributação incidente sobre seus proventos e pensões sempre com a mesma alíquota e base de cálculo (eDOC 9 – ID: 4b59a7a5, p. 17). 



    Requer-se, assim, que seja aplicado o teor do tema 1.177 da repercussão geral, notadamente no que se refere à modulação de efeitos.



    Em juízo de retratação, o Tribunal de origem consignou que o Tema 1.177 da repercussão geral não se aplica ao caso dos autos, posto que subsiste sentença transitada em julgado em sentido oposto, motivo pelo qual deve-se dar prevalências aos efeitos da  coisa julgada (eDOC 15 – ID: 0be7e17d).



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso merece prosperar. 



    Inicialmente, registro que o Supremo Tribunal Federal decidiu pela inconstitucionalidade da Lei Federal nº 13.954/2019 quanto à definição da alíquota de contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais, por afronta ao art. 22, XXI, da Constituição Federal. 



    Com efeito, no julgamento da ACO 3.396, o Supremo Tribunal Federa consignou que a aludida Lei nº 13.954/2019 retirou dos entes federativos estaduais a possibilidade de dispor sobre o custeio das inativações e pensões dos militares estaduais, violando as regras de distribuição de competência estabelecidas na Constituição Federal garantidoras do pacto federativo. Eis a ementa desse julgado:  



    “AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI 13.954/2019. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PARA INATIVIDADE E PENSÃO. POLICIAIS E BOMBEIROS MILITARES ESTADUAIS. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA ESTABELECER NORMAS GERAIS. ART. 22, XXI, DA CF/88. EXTRAVASAMENTO DO CAMPO ALUSIVO A NORMAS GERAIS. INCOMPATIBILIDADE COM A CONSTITUIÇÃO. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 1. Ação Cível Originária ajuizada por Estado-membro com o objetivo não afastar sanção decorrente de aplicação, aos militares, de alíquota de contribuição para o regime de inatividade e pensão prevista na legislação estadual, em detrimento de lei federal que prevê a aplicação da mesma alíquota estabelecida para as Forças Armadas. 2. É possível a utilização da Ação Cível Originária a fim de obter pronunciamento que declare, incidentalmente, a inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo, particularmente quando esta declaração constituir-lhe a sua causa de pedir e não o próprio pedido. 3. As regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. Princípio da predominância do interesse. 4. A Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do princípio da predominância do interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos – União, Estados-Membros, Distrito Federal e Municípios – e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, inciso I). 5. Cabe à lei estadual, nos termos do art. 42, § 1º, da Constituição Federal, regulamentar as disposições do art. 142, § 3º, inciso X, dentre as quais as relativas ao regime de aposentadoria dos militares estaduais e a questões pertinentes ao regime jurídico. 6. A Lei Federal 13.954/2019, ao definir a alíquota de contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais, extrapolou a competência para a edição de normas gerais, prevista no art. 22, XI, da Constituição, sobre “inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares”. 7. Ação Cível Originária julgada procedente para determinar à União que se abstenha de aplicar ao Estado de Mato Grosso qualquer das providências previstas no art. 7º da Lei 9.717/1998 ou de negarlhe a expedição do Certificado de Regularidade Previdenciária caso continue a aplicar aos policiais e bombeiros militares estaduais e seus pensionistas a alíquota de contribuição para o regime de inatividade e pensão prevista em lei estadual, em detrimento do que prevê o art. 24-C do Decreto-Lei 667/1969, com a redação da Lei 13.954/2019. Honorários sucumbenciais arbitrados em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC de 2015, devidos ao Estado-Autor”. (ACO 3.396, Rel. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 19.10.2020)  



    Cabe ressaltar que essa matéria foi novamente apreciada em sede de repercussão geral nos autos do RE-RG 1.338.750 (Tema 1.177), em que este Tribunal tratou da constitucionalidade do estabelecimento, pela Lei Federal nº 13.954/2019, de nova alíquota para a contribuição previdenciária de policiais e bombeiros militares estaduais inativos e pensionistas. 



    Nessa oportunidade, o Plenário desta Corte reafirmou a jurisprudência no sentido de que a competência da União para editar normas gerais sobre inatividade e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares, na forma do art. 22, inciso XXI, da Constituição Federal – com a redação dada pela EC 103/19 –, não exclui a competência legislativa dos estados para fixar o valor da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, conforme se depreende da ementa a seguir transcrita:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. FEDERALISMO E REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS. ARTIGO 22, XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, COM A REDAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE NORMAS GERAIS DE INATIVIDADES E PENSÕES DAS POLÍCIAS MILITARES E DOS CORPOS DE BOMBEIROS MILITARES. LEI FEDERAL 13.954/2019. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS. EXTRAVASAMENTO DO ÂMBITO LEGISLATIVO DE ESTABELECER NORMAS GERAIS. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO”. (RE 1.338.750 RG, Rel. MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 27.10.2021)  



    Nessa ocasião, este Tribunal fixou a tese no sentido de que a competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal nº 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade.



    Não obstante a tese fixada no referido paradigma tenha feito referência tão somente à alíquota da contribuição previdenciária, evidencia-se que a orientação nele firmada se aplica também à base de cálculo, haja vista que esses elementos compõem o aspecto quantitativo da hipótese de incidência tributária. Como bem asseverou o Ministro Relator da ACO nº 3.396/DF:  



    “se os militares estaduais integram o regime próprio de previdência do ente subnacional, o valor da respectiva contribuição previdenciária deve ser definido por legislação estadual, segundo as características próprias do sistema local, sob pena de quebra do equilíbrio atuarial. Tanto é assim que, em caso de déficit, cabe ao Estado-Membro, e não à União, a complementação dos recursos necessários ao pagamento dos benefícios vinculados a cada regime próprio de previdência”.  



    Cabe ressaltar ainda que, na manifestação expressa no Tema 1.177 da repercussão geral, o Ministro Relator assim delimitou a matéria:  



    “Ab initio, cumpre delimitar a questão controvertida nos autos, qual seja: constitucionalidade da alíquota e da base de cálculo para a contribuição previdenciária de policiais e bombeiros militares estaduais inativos e pensionistas estabelecidas pela Lei Federal 13.954/2019, ante a competência privativa da União para legislar sobre normas gerais de inatividades e pensões das Considerando as diversidades locais e a autonomia dos entes estaduais, esta Corte entendeu pela inconstitucionalidade da Lei 13.954/19, preservando a liberdade do legislador estadual de definir, com base nas características próprias do sistema de previdência de cada ente, qual o valor do custeio necessário à manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial, cuja aferição tem estrita ligação com o aspecto quantitativo da hipótese de incidência tributária (alíquota e base de cálculo). Confira-se a ementa desse julgado: “EMENTA Segundo agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tributário. Pacto federativo e repartição de competência legislativa. Lei Federal nº 13.954/19. Competência privativa da União para editar normas gerais de inatividade e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares. Contribuição previdenciária incidente sobre proventos de inatividade e pensões de militar estadual. Alíquota e base de cálculo. Competência legislativa dos estados. Tema nº 1.177 da RG. Ratificação da jurisprudência. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE nº 1.338.750/SC-RG (Tema nº 1.177), Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), ratificou sua jurisprudência, a qual passou a dispor que a competência da União para editar normas gerais sobre inatividade e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares, na forma do art. 22, inciso XXI, da Constituição Federal - com a redação dada pela EC nº 103/19 -, não exclui a competência legislativa dos estados para fixar o valor da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas. 2. Conquanto a tese fixada no referido paradigma tenha feito referência tão somente à alíquota da contribuição previdenciária, evidencia-se que a orientação nele firmada se aplica também à base de cálculo, haja vista que esses elementos compõem o aspecto quantitativo da hipótese de incidência tributária. 3. O art. 55 da Lei nº 9.099/95 prevê isenção de polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição).”  



    Considerando as diversidades de locais e a autonomia dos entes estaduais, esta Corte entendeu pela inconstitucionalidade da Lei nº 13.954/2019, preservando a liberdade do legislador estadual de definir, com base nas características próprias do sistema de previdência de cada ente, qual o valor do custeio necessário à manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial, cuja aferição tem estrita ligação com o aspecto quantitativo da hipótese de incidência tributária (alíquota e base de cálculo). 



    Confira-se a ementa desse julgado:  



    “Segundo agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tributário. Pacto federativo e repartição de competência legislativa. Lei Federal nº 13.954/19. Competência privativa da União para editar normas gerais de inatividade e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares. Contribuição previdenciária incidente sobre proventos de inatividade e pensões de militar estadual. Alíquota e base de cálculo. Competência legislativa dos estados. Tema nº 1.177 da RG. Ratificação da jurisprudência. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE nº 1.338.750/SC-RG (Tema nº 1.177), Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), ratificou sua jurisprudência, a qual passou a dispor que a competência da União para editar normas gerais sobre inatividade e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares, na forma do art. 22, inciso XXI, da Constituição Federal - com a redação dada pela EC nº 103/19 -, não exclui a competência legislativa dos estados para fixar o valor da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas. 2. Conquanto a tese fixada no referido paradigma tenha feito referência tão somente à alíquota da contribuição previdenciária, evidencia-se que a orientação nele firmada se aplica também à base de cálculo, haja vista que esses elementos compõem o aspecto quantitativo da hipótese de incidência tributária. 3. O art. 55 da Lei nº 9.099/95 prevê isenção de condenação em custas e honorários advocatícios não só nos processos que ficam restritos ao primeiro grau de jurisdição, mas também naqueles em que o recorrente logra alteração da sentença proferida na origem. 4. Provimento parcial ao agravo regimental, apenas e tão somente para excluir a condenação em honorários advocatícios”. (ARE 1.337.821 AgR-segundo, Rel. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 15.3.2022)  



    Pois bem.



    Na espécie, o Tribunal de origem consignou que a decisão impugnada, supostamente contrária ao tema 1.177 da repercussão geral, transitou em julgado antes da decisão dos embargos de declaração no precedente mencionado, em que se modulou os efeitos da declaração e inconstitucionalidade. Com base nisso, afastou a incidência do precedente vinculante ao caso dos autos. Nesse sentido, destaco o seguinte trecho retirado do acórdão pelo Tribunal de origem:  



    “Na espécie, nota-se que o Supremo Tribunal Federal, através do Tema 1177, que teve como ‘leading case’ o RE 1338750/SC, firmou a seguinte Tese:



    “A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade.” 



    Por sua vez, a Suprema Corte já firmou clara jurisprudência no sentido de que, em havendo o julgamento do mérito de recurso extraordinário com repercussão geral, é autorizada a aplicação imediata do posicionamento firmado no RE às causas que versem sobre o mesmo tema, independentemente do trânsito em julgado do paradigma.



    (...)



    Diante da orientação jurisprudencial vigente à época, que guiou os julgamentos, foram proferidos diversos títulos judiciais (sentenças/acórdão), que ora se encontram com trânsito em julgado. 



    Ocorre que foram opostos embargos de declaração no acórdão paradigma da Suprema Corte, objetivando a modulação. 



    No julgamento dos embargos de declaração, operou-se a modulação do Tema, postergando sua aplicação a partir de janeiro de 2023 (...)



    Nessa toada, evidencia-se a celeuma quanto aos efeitos da coisa julgada que dá suporte ao título executivo judicial, diante dos dois marcos temporais, a saber: o julgamento do Tema e o da sua modulação. 



    A tormentosa questão da eficácia temporal da sentença transitada em julgada fundada em norma supervenientemente declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em sede de controle concentrado, foi objeto do Tema 733/STF, tendo como ‘leading case’ RE 730462 (...)



    Por conseguinte, somente a coisa julgada formada após o julgamento da decisão que operou a modulação está sujeita a revisão ante o Tema 733/STF. 



    A propósito, diante da modulação pretendida na espécie, a própria Suprema Corte já determinou a devolução de autos à origem, a fim de que somente após a finalização do julgamento dos embargos de declaração no RE 1.338.750-RG (Tema 1177), seja aplicada a sistemática da repercussão geral.



    (...)



    Em consequência, em se tratando de coisa julgada formada em data anterior ao julgamento dos embargos de declaração que modulou o Tema 1177, observando o regramento do Tema 733 (que versa sobre a eficácia temporal da coisa julgada), deve-se prestigiar a higidez do título, em respeito a coisa soberanamente julgada e ao princípio da segurança jurídica, que possui como elementos relevantes para sua caracterização a previsibilidade e a estabilidade da ordem jurídica, porquanto ainda não rescindida a questão na via própria. 



    Por outro lado, o entendimento firmado pela Suprema Corte quando da modulação é de observância imperativa para a coisa julgada formada após o julgamento dos embargos de declaração, devendo ser procedida a revisão da matéria em atenção aos preceitos vinculantes de aplicação imediata. 



    Portanto, deve ser aferido em cada caso a data do trânsito em julgado da sentença/acórdão que apreciou a pretensão abrangida pelo Tema 1177/STF, diante do julgamento dos embargos declaratórios ocorrido em 05 de setembro de 2022, que modulou a matéria.



    Na hipótese dos autos principais, o trânsito em julgado ocorreu em data anterior ao julgamento dos embargos, em 04/08/2022, conforme se infere da certidão de fls. 220 dos autos principais. Assim sendo, verifica-se que o trânsito em julgado se deu ANTES do julgamento dos embargos. 



    Revela-se, portanto, de acordo com os termos da fundamentação supra, ser exigível o título judicial formado. 



    Por tais motivos, VOTO pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO DO RECURSO, para reconhecer a exigibilidade do título judicial.” (eDOC 3- ID: ab75b940) 



    Nesses termos, verifico que o decidido pelo Tribunal de origem diverge da jurisprudência desta Corte. Isso porque, conforme o fixado no precedente indicado, a inconstitucionalidade da Lei Federal nº 13.954/2019 decorre da invasão da competência estadual para legislar sobre o valor da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, sendo modulados os efeitos da decisão para 1º de janeiro de 2023 apenas.



    Além disso, anoto que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 586.068, paradigma do tema 100 da repercussão geral, do qual fui redator do acórdão, assentou a possibilidade de desconstituição de decisão judicial de processo com trânsito em julgado fundada em norma posteriormente declarada inconstitucional. Eis a ementa deste precedente:  



    “Constitucional e Processual Civil. 2. Execução (atual fase de cumprimento de sentença). Inexigibilidade do título executivo judicial (artigo 741, parágrafo único do CPC/73 e art. 535, § 5º, do CPC/15). Aplicabilidade no âmbito dos juizados especiais. 3.Coisa julgada (artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal). Entendimento do Supremo Tribunal Federal em sentido contrário ao comando transitado em julgado. 4. Inexigibilidade do título executivo transitado em julgado. Precedentes. ADI 2.418, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, DJe 17.11.2016 e RE 611.503, Redator p/ acórdão Min. Edson Fachin, DJe 10.3.2019 (Tema 360 da sistemática da repercussão geral). Extensão do entendimento do STF aos casos com trânsito em julgado anteriores, que estejam pendentes de cumprimento. 5. Admitida a impugnação pela inexigibilidade do título judicial, transitado em julgado, em contrariedade ao posicionamento do Supremo Tribunal Federal, seja no Juizado Especial Cível da Justiça Estadual ou Federal, nada obstante o disposto no art. 59 da Lei 9.099/1995. 6. Fixação das teses, as quais demandam análise conjunta: “1) é possível aplicar o artigo 741, parágrafo único, do CPC/73, atual art. 535, § 5º, do CPC/2015, aos feitos submetidos ao procedimento sumaríssimo, desde que o trânsito em julgado da fase de conhecimento seja posterior a 27.8.2001; 2) é admissível a invocação como fundamento da inexigibilidade de ser o título judicial fundado em aplicação ou interpretação tida como incompatível com a Constituição quando houver pronunciamento jurisdicional, contrário ao decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, seja no controle difuso, seja no controle concentrado de constitucionalidade; 3) o art. 59 da Lei 9.099/1995 não impede a desconstituição da coisa julgada quando o título executivo judicial se amparar em contrariedade à interpretação ou sentido da norma conferida pela Suprema Corte, anterior ou posterior ao trânsito em julgado, admitindo, respectivamente, o manejo (i) de impugnação ao cumprimento de sentença ou (ii) de simples petição, a ser apresentada em prazo equivalente ao da ação rescisória”. 7. Provimento, em parte, do recurso extraordinário” (RE 586068, Rel. Min. Rosa Weber, Rel. p/ Acórdão Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 31.01.2024 – grifo nosso)



    Portanto, tendo a decisão transitada em julgado sido proferida no âmbito dos juizados especiais, há que se aplicar a orientação fixada no tema 100 da repercussão geral, com a imediata desconstituição da coisa julgada.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, para cassar o acórdão do Tribunal de origem e determinar que outro julgamento seja realizado, de maneira adequá-lo às diretrizes fixadas pelos precedentes vinculantes do STF, quais sejam, os temas 1.177 e 100 da repercussão geral.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente